Tribunal: TJDFT
Processo: 0702393-79.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0702393-79.2023.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: MIRIAM DE OLIVEIRA LEMOS DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra decisão exarada pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, nos autos do Cumprimento de Sentença no 0716565-06.2022.8.07.0018, promovido por MIRIAM DE OLIVEIRA LEMOS e M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS, em desfavor do agravante. Nos termos r. decisão agravada (ID 144682986 do processo de origem), o d. Magistrado de primeiro grau rejeitou parcialmente a impugnação ao cumprimento de sentença ofertada pelo executado, esclarecendo que o título exequendo foi expresso em condenar o Distrito Federal ao pagamento dos valores referentes ao auxílio-alimentação desde janeiro de 1996, data da supressão do direito, até a data em que efetivamente foi restabelecido o pagamento. Ainda, esclareceu que no caso dos autos não é possível a expedição de requisitório quanto ao valor incontroverso, antes do trânsito em julgado, pois há controvérsia quanto à forma do requisitório, se RPV ou precatório. Em suas razões recursais, o agravante sustenta, em síntese, que o título exequendo limitou a condenação entre a data de supressão do direito até a data de impetração do Mandado de Segurança n. 7.253/97, e que não é possível o cumprimento provisório de parcela incontroversa por requisição de pequeno valor quando a parcela for inferior ao teto para a emissão de RPV, mas o valor total da dívida for superior ao teto. Ao final, postulou a reforma da r. decisão recorrida para decotar do valor devido o valor indicado na impugnação à execução, bem como para objetar a expedição de RPV/precatório de parcela incontroversa. Sem preparo, em virtude de isenção legal (§1o do artigo 1.007 do Código de Processo Civil). Verifico que o agravante não requereu a atribuição de efeito suspensivo ao recurso ou a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal, razão pela qual recebo o agravo de instrumento apenas no efeito devolutivo. Intimem-se os agravados para, querendo, ofertar contrarrazões no prazo legal. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pelo agravante e a consulta ao processo originário se mostram suficientes para o julgamento do Agravo de Instrumento. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 31 de janeiro de 2023 às 10:30:07. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora